Tribunal: STF
Processo: RE 85916
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
- ADJUDICAÇÃO. SENTENÇA QUE A HOMOLOGA EM INVENTÁRIO INCLUINDO
HERDEIRO QUE NÃO CEDEU SEU QUINHÃO. ERRO MATERIAL POR ENVOLVER
'VENDA A NON DOMINO'. PROPRIEDADE DA AÇÃO ORDINÁRIA PARA PLEITEAR A
DESCONSTITUIÇÃO, EM PARTE, DA ADJUDICAÇÃO.